Tribunal: TJDFT
Processo: 0738715-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738715-35.2022.8.07.0000 RECORRENTES: HERVAL CAVALCANTI PEREIRA DE SÁ MARTINS, UNICORDIS-CENTRO CARDIOLÓGICO LTDA RECORRIDA: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, §1o, DO CPC. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIDA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos do artigo 1.021, §1o, do CPC, o agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorre na presente hipótese, pois o recorrente limita-se a alegar, de forma genérica, a ausência de violação ao princípio da dialeticidade. 2. Não cabe a multa por litigância de má-fé quando não comprovada conduta maliciosa e desleal, assim como dano efetivo à parte contrária, não podendo haver punição pelo exercício do direito de ação. 3. Preliminar suscitada em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 932, inciso III, do CPC, sustentando que houve a impugnação específica aos fundamentos da decisão atacada; b) artigos 18 e 485, inciso VI, ambos do CPC, afirmando que a recorrida é parte ilegítima na demanda, porque, como a assinatura aposta no endosso é claramente falsa, a legitimidade para cobrança da cártula seria exclusivamente da Construtora LA; c) artigos 1o da Lei 8.009/90 e 833 do CPC, asseverando a existência de nulidades, sendo de rigor a consequente extinção da execução. Enfatizam a possibilidade de argui-las a qualquer tempo e grau de jurisdição. Argumentam a ilegitimidade e a inexistência do título que se quer executar. Defendem que o bem não pode ser penhorado, porquanto se trata de bem de família, o qual é utilizado pelos insurgentes para moradia. Apontam, nos aspectos, dissenso pretoriano com julgados do TJ/RS, do TJ/SP e do STJ. Em sede de contrarrazões, a parte contrária formula pedidos de condenação dos insurgentes à multa por litigância de má-fé, bem como de fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 18, 485, inciso VI, 833, e 932, inciso III, todos do CPC, e 1o da Lei 8.009/90, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: "[...] Verifica-se que a decisão monocrática não conheceu do agravo de instrumento, por inadmissibilidade do recurso e ausência de impugnação específica (artigo 932, inciso III, do CPC), uma vez que a matéria referente à nulidade do título executivo foi objeto de decisão anterior à agravada, não tendo sido interposto o recurso cabível no momento oportuno, encontrando-se preclusa a questão; bem como pelo fato de que não foi apresentado qualquer argumento apto a infirmar o reconhecimento pelo Juízo a quo da intempestividade da impugnação à penhora apresentada. Por sua vez, os agravantes interpuseram o presente agravo interno alegando, de forma genérica, que houve impugnação específica, de forma pormenorizada, clara e exauriente, de todos os fundamentos da decisão agravada; bem como que todos os requisitos de regularidade formal e admissibilidade recursal foram amplamente discutidos e preenchidos, não havendo que se falar em incidência do disposto no artigo 932 do CPC. Contudo, observa-se que, mais uma vez, não demonstraram onde ocorreu a falha na decisão agravada, limitando-se, no presente recurso, apenas a alegar que na peça do agravo de instrumento houve impugnação específica de todos os fundamentos do decisum. Conforme elucidado na decisão monocrática, a questão referente à declaração de nulidade foi objeto de decisão anterior, não recorrida, não sendo o agravo de instrumento via eleita adequada para discutir a matéria preclusa, não tendo sido apresentado no presente agravo interno qualquer fundamento para infirmar tal entendimento. Outrossim, não houve oposição à parte da decisão monocrática que apontou a ausência de impugnação específica em relação ao reconhecimento da intempestividade da impugnação à penhora pelo Juízo a quo” (ID. 43826381). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023. Em relação à pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016